Tribunal: TJDFT
Processo: 0712825-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. INCIDÊNCIA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O contrato escrito de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil c/c artigo 24 da Lei no 8.906/1994. Constando do contrato que em caso de rescisão unilateral pelo contratante, por qualquer motivo, ensejaria a incidência de multa fixa prevista, referida penalidade, verificada a condição (rescisão por parte do contratante) é igualmente executável tal como o seria o próprio contrato.
2. Recurso desprovido.